Tribunal: TJMT
Processo: 1004943-78.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por OI MOVEL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 85897993):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – ILEGITIMIDADE DA APELANTE – REJEIÇÃO – INDEPENDENCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E CIVEIS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Não há que se falar em ilegitimidade da Apelante para figurar no processo administrativo, pois da leitura do seu Estatuto Social, no artigo 3o, o objeto social da Apelante e a prestação de serviços de telecomunicações em quaisquer de suas modalidades e âmbitos.
2- Não é possível invocar a prescrição trienal intercorrente, prevista no artigo 1o, §1o da Lei n. 9.873/99, nas questões que envolvem multa aplicada pelo PROCON, ainda que se trate de entidade que integre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, porquanto referido diploma normativo incide, tão somente, nos processos administrativos instaurados no âmbito da Administração Pública Federal, inclusive sendo expresso neste sentido o preâmbulo da supracitada legislação.
3- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade.
4- O entendimento do STJ é no sentido da independência das esferas cíveis e administrativa, pois (...) A composição civil entre o consumidor e o fornecedor e/ou prestador de serviços, ainda que realizada em juízo, não tem o condão de afastar a imposição de penalidade de multa, aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, no exercício do poder sancionatório do Estado. 2. É que "a multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo (...) (REsp 1164146/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 16/03/2010).
5- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 96664997.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação aos arts. 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, ao proferir o v. acórdão recorrido, o e. Tribunal a quo, não obstante a oposição de embargos de declaração, manteve omissões relevantes.
Aduz que violou o art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/99 e art. 7o, do CPC, pois o v. acórdão recorrido ignorou a ocorrência da prescrição trienal intercorrente porque não se limita ao âmbito federal.
Assevera que também violou os arts. 6o, 14 §3o, 20, 21, do CDC, art. 403 do CC, art. 45 do Decreto Federal no 2.181/1997, arts. 29, 36 e 38, caput, §1o da Lei no 9.784/1997, uma vez que reduziu o valor da multa, mas desconsiderou que a interrupção dos serviços de telefonia móvel, telefonia fixa e internet fixa teria ocorrido por fato de terceiro (no caso as obras de duplicação da BR 163, executadas pela DNIT — fato que constou do v. acórdão).
Alega ainda que violou o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80 e arts. 16 e 5o, do CPC, pois desconsiderou a necessária aplicação do princípio da unicidade de jurisdição, o que implicará na recorrente ser penalidade duas vezes pelo mesmo fato.
Por fim, assevera que houve violação aos art. 8o, do CPC15, arts. 25 e 28 do Decreto no 2.181/97 e art. 57, do CDC, o v. acórdão recorrido desconsiderou a necessária redução da multa para valor não superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no id. 107715459.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, II, do CPC. Decisão sem omissão.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação aos arts. 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, ao argumento de que, não obstante a oposição de embargos de declaração, o v. acórdão manteve omissões relevantes.
Pois bem, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos capazes de infirmar a conclusão adotada, como se observa da transcrição abaixo (id. 93942975):
“Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, o que não se verifica no presente caso.
Inicialmente, imperioso consignar que a Recorrente interpôs a ação anulatória n. 1004943-78.2019.8.11.0007, movida em face do referido Município, julgou que objetivava a anulação da multa obtida no Processo Administrativo n. 0111-001.880-2, no valor de R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos reais), aplicada em razão da ineficácia e descontinuidade na prestação de serviços essenciais denominados de públicos, uma vez que os consumidores estavam ficando sem os serviços ofertados pela Recorrente, por períodos superiores a 4 ou 5 horas por dia, além dos serviços essenciais, sistema de rede bancária, Poder Judiciário, Ministério Público, Correios e Hospitais, linhas de emergências, 190 e 19, entre outros (Id. 55409498).
Os pedidos foram julgados improcedentes, ocasionando na interposição do recurso de apelação, defendendo o Recorrente a nulidade do processo administrativo ante a ausência de fundamentação da decisão administrativa, ausência de respaldo probatório suficiente, que a má-prestação dos serviços ocorreu por culpa de terceiro (DNIT), que a discussão já foi objeto de discussão em Ação Civil Pública e a mesma discussão na esfera administrativa ocorreria em bis in idem e prescrição intercorrente no processo administrativo.
Esta Câmara de Direito Público deu parcial provimento ao apelo apenas para reduzir a multa administrativa ao valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
Inconformada, insurge-se a Recorrente, por meio dos presentes embargos, alegando a existência de (quatro) omissões, a seguir descritas:
1- Na análise dos documentos que apontam a culpa de terceiro;
2- Na análise do princípio da unidade da jurisdição ante ao ajuizamento de ação civil pública sobre os mesmos fatos;
3- Na análise da prescrição trienal intercorrente;
4- Na análise que a multa ainda não se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Pois bem.
No tocante a primeira omissão, imperioso esclarecer que o acórdão embargado analisou todas as provas existentes nos autos, oportunidade em que consignou que (...) Quanto à alegação de que a culpa ocorreu exclusivamente por fato de terceiro, obras de duplicação da BR 163, no trecho de Rosário ao Posto Gil, executadas pelo DNIT, inobstante conste nos autos fotos demonstrando tais obras, não se pode afirmar que realmente a má-prestação dos serviços se deu por culpa exclusiva ou concorrente de terceiro. Isso porque, embora a Apelante tenha encaminhado o Comunicado à Superintendência Regional do DNIT (Id. 26183994) e Relatório de Danos (Id. 26183997), não houve resposta por parte do órgão acerca do rompimento dos cabos. Além de que, consoante bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau, as provas foram produzidas unilateralmente, sem o aporte de qualquer resposta por parte do órgão responsável pelas citadas obras e a Apelante, na fase de produção de provas, requereu que fossem dispensadas com o julgamento antecipado do feito (Id. 33080641).
Quanto à segunda omissão, o acórdão também refutou a alegação, por entender que o entendimento do STJ é no sentido da independência das esferas cíveis e administrativa, pois (...) A composição civil entre o consumidor e o fornecedor e/ou prestador de serviços, ainda que realizada em juízo, não tem o condão de afastar a imposição de penalidade de multa, aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, no exercício do poder sancionatório do Estado. 2. É que "a multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo (...) (REsp 1164146/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 16/03/2010).
De igual modo, a ocorrência da prescrição intercorrente também foi afastada, uma vez que não é possível invocar a prescrição trienal intercorrente, prevista no artigo 1o, §1o, da Lei n. 9.873/99, nas questões que envolvem multa aplicada pelo PROCON, ainda que se trate de entidade que integre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, porquanto referido diploma normativo incide, tão somente, nos processos administrativos instaurados no âmbito da Administração Pública Federal, inclusive sendo expresso neste sentido o preâmbulo da supracitada legislação. Esse é o entendimento pacificado no STJ.
No tocante na omissão na análise que a multa ainda não se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não assiste razão à Recorrente, pois foi reconhecido que a multa não obedecia aos referidos princípios, tanto que esta Câmara a diminuiu.
Sendo assim, o presente caso foi decidido com fulcro em entendimento jurisprudencial, não havendo qualquer omissão/contradição a ser sanada, objetivando a Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.
Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos arts. 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação ao art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/99 e art. 7o, do CPC, pois o v. acórdão recorrido ignorou a ocorrência da prescrição trienal intercorrente porque não se limita ao âmbito federal.
Assevera que também violou os arts. 6o, 14 §3o, 20, 21, do CDC, art. 403 do CC, art. 45 do Decreto Federal no 2.181/1997, arts. 29, 36 e 38, caput, §1o da Lei no 9.784/1997, uma vez que reduziu o valor da multa, mas desconsiderou que a interrupção dos serviços de telefonia móvel, telefonia fixa e internet fixa teria ocorrido por fato de terceiro (no caso as obras de duplicação da BR 163, executadas pela DNIT — fato que constou do v. acórdão).
Alega ainda que violou o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80 e arts. 16 e 5o, do CPC, pois desconsiderou a necessária aplicação do princípio da unicidade de jurisdição, o que implicará na recorrente ser penalidade duas vezes pelo mesmo fato.
Por fim, assevera que houve violação aos art. 8o, do CPC15, arts. 25 e 28 do Decreto no 2.181/97 e art. 57, do CDC, o v. acórdão recorrido desconsiderou a necessária redução da multa para valor não superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Pois bem, sem maiores delongas, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre os pontos acima contestados é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular mencionado, senão vejamos:
CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. CLÁUSULAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON AO FORNECEDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS PARA FINS DE REDUÇÃO DA SANÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE DURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DE SUAS ALTERAÇÕES. (...) 6. A multa administrativa fixada pelo Procon é "graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor" (art. 57 do CDC). O reexame de sua proporcionalidade é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ. (...)” (STJ - REsp: 1539165 MG 2015/0146685-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2016 RSTJ vol. 245 p. 295)
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ. 1. Recurso que busca a manutenção da multa administrativa aplicada pelo Procon, cujo valor foi reduzido no Tribunal de origem, de 72.000,00 para R$ 24.000,00, considerando as peculiaridades do caso defeito de fabricação e de assistência técnica, dos aparelhos celulares comercializados pela Claro. 2. A alteração dessas conclusões demandaria novo exame do acervo fático e probatório, providência vedada no recurso especial, por força da Súmula 7⁄STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 442.888⁄ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1aREGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 04⁄08⁄2015, DJe 13⁄08⁄2015).”(g.n).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/SC. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou por reduzir a multa aplicada pelo PROCON/SC, por ser desproporcional e incompatível com o princípio da razoabilidade, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1705626 SC 2017/0206753-2. Órgão Julgador T1 – Primeira Turma. Julgamento: 08 de maio de 2018. Relatora Min. Regina Helena Costa)”.(g.n).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça